Tribunal: TJMT
Processo: 1099776-73.2025.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1099776-73.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JEANNE GESEL DISARZ - CPF: 403.761.099-04 (APELANTE), HALLYSON BRENO DA SILVA MOTTA - CPF: 055.696.271-03 (ADVOGADO), JOAO VICTOR DE ALCANTARA SANTANA RAMOS - CPF: 070.293.891-23 (ADVOGADO), FERNANDO RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 999.911.281-15 (ADVOGADO), JOAO SCHEFER DA SILVA - CPF: 212.224.529-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), JOAO SCHEFER DA SILVA - CPF: 212.224.529-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Mandado de segurança. Análise de cadastro ambiental rural (CAR). Ato omissivo continuado. Inércia administrativa. Decadência afastada. Sentença anulada. Retorno dos autos para análise do mérito.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o mandado de segurança impetrado com fundamento no art. 23 da L. nº 12.016/2009, por suposta decadência. A impetração visava compelir a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) a analisar, em prazo certo, o CAR n. MT57689/2017, protocolizado em 13.2.2020, ainda pendente de decisão conclusiva após mais de cinco anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a omissão prolongada da Administração Pública quanto à análise do CAR configura ato omissivo único — ensejando o reconhecimento da decadência — ou se traduz ato omissivo continuado, hipótese em que a lesão se renova enquanto persistir a inércia, afastando o prazo decadencial do mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. A regra do art. 23 da L. nº 12.016/2009 exige interpretação conforme a natureza do ato impugnado. No caso de omissão administrativa continuada, o termo inicial do prazo decadencial não se fixa de forma estanque.

4. O STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de que, havendo ato omissivo continuado, a lesão se renova mês a mês, afastando o reconhecimento da decadência.

5. A demora de mais de cinco anos na análise do CAR acarreta prejuízos reiterados à parte impetrante, como a impossibilidade de acesso a crédito rural e à regularização ambiental da propriedade, configurando violação permanente aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo (CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput).

6. A jurisprudência desta Câmara reconhece que, em se tratando de inércia administrativa prolongada em procedimentos obrigatórios, a omissão é de trato sucessivo, e não há termo inicial único para o prazo decadencial.

7. Reconhecida a natureza continuada da omissão, impõe-se a anulação da sentença para permitir o regular processamento do mandado de segurança e exame do mérito da pretensão mandamental.

IV. Dispositivo.

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A inércia administrativa que persiste no tempo configura ato omissivo continuado, afastando a decadência prevista no art. 23 da L. nº 12.016/2009. 2. Enquanto não concluída a análise do CAR pela autoridade competente, renova-se continuamente a lesão ao direito líquido e certo do impetrante, legitimando a impetração do mandado de segurança”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput; L. nº 12.016/2009, art. 23; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS 58699/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19.2.2019; STJ, REsp 1729064/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 2.8.2018; TJMT, ApC nº 1042230-94.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, j. 05.02.2025; TJMT, ApC nº 1000773-90.2025.8.11.0027, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 27.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1099776-73.2025.8.11.0041, que extinguiu o feito com resolução de mérito, reconhecendo a decadência do direito de impetração, com fundamento no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, c/c art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a apelante sustentou que o Cadastro Ambiental Rural – CAR n. MT57689/2017, protocolizado em 13.2.2020, permanece sem decisão administrativa conclusiva, ultrapassando o prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 32 do Decreto Estadual n. 697/2020. Argumentou que a mora estatal configura omissão administrativa ilegal de natureza continuada, apta a afastar a decadência, pois a lesão ao direito se renova enquanto perdurar a inércia.

Sustentou, ainda, que a ausência de análise do CAR viola os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo (CF, art. 5º, LXXVIII, e 37, caput), impedindo a plena regularização ambiental do imóvel, o exercício da atividade econômica e o acesso a crédito rural. Ao final, requereu o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para que seja concedida a segurança, determinando-se à autoridade administrativa competente que proceda à análise conclusiva do CAR em prazo certo a ser fixado pelo Juízo (Id 343600393).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pela manutenção integral da sentença que extinguiu o mandado de segurança com resolução de mérito, ao fundamento da decadência do direito de impetração (Id 343600395).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, afastando-se o reconhecimento da decadência e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para exame do mérito do mandado de segurança (Id 345221872).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia central nos autos reside em definir se a prolongada omissão da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) em analisar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) da apelante, mesmo após o transcurso do prazo legalmente estabelecido, caracteriza um ato omissivo continuado, afastando a decadência para a impetração do Mandado de Segurança, ou se configura um ato omissivo único, que desencadeia o prazo decadencial a partir do esgotamento do prazo administrativo.

O mandado de segurança possui um prazo decadencial específico para sua impetração, fixado em cento e vinte dias, contados da ciência do ato impugnado, conforme o art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

Esta regra, todavia, demanda uma exegese cuidadosa quando se trata de atos omissivos da Administração Pública, os quais se distinguem substancialmente dos atos comissivos.

Para os atos comissivos, o termo inicial do prazo decadencial é de fácil identificação, pois a ciência do ato concretiza a lesão. Contudo, em se tratando de omissões, a caracterização da lesão e, consequentemente, do termo inicial para a contagem do prazo, pode gerar divergências interpretativas, mormente quando a omissão persiste no tempo.

O cerne da argumentação do Estado de Mato Grosso e da sentença recorrida se baseia na premissa de que a existência de um prazo legal para a prática do ato administrativo – no caso, 180 dias para a análise do CAR, conforme art. 32, inciso III, do Decreto Estadual n. 697/2020 – transformaria a inércia em um ato omissivo único.

Segundo essa linha de raciocínio, uma vez escoado o prazo administrativo, a omissão estaria configurada de forma definitiva, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo decadencial de 120 dias.

Não obstante o respeito pela compreensão esposada pelo Juízo de primeira instância e pelo Estado de Mato Grosso, entendo que tal interpretação não se alinha à orientação majoritária e consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de grande parte dos Tribunais de Justiça do País, inclusive deste Egrégio Tribunal, quando se trata de omissões administrativas em processos que demandam análise contínua ou com efeitos que se perpetuam.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que, em se tratando de ato omissivo continuado, a lesão ao direito invocado se renova de forma sucessiva, o que impede a consumação da decadência do direito de impetração do mandado de segurança enquanto perdurar a inércia da autoridade coatora:

Em se tratando de ato omissivo continuado, o prazo para impetração de mandado de segurança se renova mês a mês, afastando a decadência para o ajuizamento da ação (AgInt no REsp 1548233/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 25/05/2018; REsp 1729064/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02/08/2018). Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 58699 BA 2018/0236908-6, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 19/02/2019)

A análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) não é um ato de simples tramitação burocrática, mas um procedimento complexo e de suma importância para a regularização ambiental de propriedades rurais. A não conclusão desse processo acarreta consequências gravosas e contínuas para o proprietário, como a impossibilidade de acesso a linhas de crédito rural, a inviabilidade de obtenção de licenças e autorizações para o desenvolvimento de atividades agropecuárias, e a própria insegurança jurídica quanto à situação do imóvel.

Essas restrições e prejuízos se renovam diariamente enquanto o CAR permanecer "aguardando análise", como é o caso da apelante. A Autorização Provisória de Funcionamento (Id 343600375) com validade até 31.12.2025, indicando o CAR como "AGUARDANDO ANÁLISE", corrobora a natureza contínua da omissão e da lesão.

Contudo, no caso dos autos, não se combate uma decisão administrativa de indeferimento ou qualquer outro ato positivo da autoridade coatora. O que se impugna é a sua inércia, a sua omissão continuada em cumprir o dever legal de decidir.

A inércia prolongada da Administração Pública, ofende diretamente os princípios constitucionais da eficiência (art. 37, caput, da CF/88) e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88), que assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

A omissão administrativa, por sua natureza, configura um ilícito de trato sucessivo, cuja ilegalidade se renova e se perpetua a cada dia em que a autoridade pública se abstém de praticar o ato que lhe é imposto por lei. Não há, portanto, um momento único e estanque de violação do direito que possa servir como termo inicial para a fluência do prazo decadencial. Enquanto perdurar a omissão, a lesão ao direito líquido e certo da administrada se renova, e, com ela, renova-se a pretensão de buscar a tutela jurisdicional por meio do mandado de segurança.

Nesse particular, esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo já decidiu que a demora injustificada na apreciação de procedimento administrativo caracteriza ato omissivo contínuo, afastando a incidência da decadência:

Em situações de ato omissivo contínuo, não há marco inicial específico para contagem do prazo decadencial, uma vez que a omissão persiste até que a Administração Pública pratique o ato devido. A demora injustificada na apreciação de procedimentos administrativos afronta os princípios constitucionais da razoabilidade e eficiência (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). 5. Considerada a natureza continuada da omissão administrativa, não há como reconhecer a decadência para a impetração do mandado de segurança. (TJMT, Apelação Cível nº 10422309420248110041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/02/2025).

A omissão prolongada da Administração Pública viola os princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo no âmbito administrativo, assegurando ao administrado o direito de obter resposta fundamentada em prazo razoável. Em se tratando de omissão continuada, não há termo inicial único para a fluência do prazo decadencial, razão pela qual não se configura a decadência enquanto persistir a inércia administrativa. O reconhecimento da decadência em hipóteses de omissão continuada implicaria indevida legitimação da inércia estatal e esvaziamento da finalidade do mandado de segurança como instrumento de tutela de direitos líquidos e certos. (TJ-MT - Apelação Cível: 10007739020258110027, Relator: Jones Gattass Dias, Data de Julgamento: 27/01/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

No caso em tela, a impetrante protocolizou o CAR em 13/02/2020. Decorridos mais de cinco anos até a impetração do Mandado de Segurança em 30/09/2025, e estando a situação do CAR ainda como "AGUARDANDO ANÁLISE" (conforme Anexos 5 e 7), a inércia administrativa é manifesta e contínua. Portanto, o direito de impetrar o Mandado de Segurança, visando compelir a autoridade coatora a cumprir seu dever legal, permanece hígido.

Adotar o entendimento da sentença recorrida significaria premiar a inércia do Poder Público e impor ao administrado um ônus desproporcional, forçando-o a judicializar a questão em um prazo exíguo, mesmo diante de uma ilegalidade que se prolonga indefinidamente. Tal interpretação contraria a própria finalidade do mandado de segurança, que é a de ser um remédio constitucional célere e eficaz contra atos ilegais e abusivos de autoridade.

Corrobora essa linha de raciocínio o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pelo provimento do recurso, citando farta jurisprudência deste Tribunal no sentido de que, em se tratando de omissão continuada, não há que se falar em decadência.

Portanto, a sentença deve ser anulada, porquanto a extinção do processo com base no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 não se sustenta diante da natureza omissiva e continuada do ato coator.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se proceda ao regular processamento do feito, com a análise do mérito da ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026